Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISIONAL DE APOSENTADORIA. REJULGAMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. TEMA 1166, STF. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao analisar o Tema 1166 o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”.

2. Aplicando o entendimento fixado no tema 1166 do STF, necessário entender que a Justiça Comum não tem competência para analisar a ação ajuizada contra o Banco do Brasil, devendo ser mantida a sentença.

3. Prejudicadas as preliminares de ilegitimidade do Banco do Brasil, ilegitimidade da parte autora e coisa julgada.

4. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.

5. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência da Justiça Comum acolhida. Recurso não provido. Sentença mantida.